Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734878-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IBINEAS TEIXEIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IBINEAS TEIXEIRA SANTOS (ID 35636365) e por Distrito Federal (ID 35861184) contra acórdão (ID 35080766) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022 17:07:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador